Tribunal: TJSP
Processo: 2092814-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – Acidente - Impugnação à assistência judiciária – Rejeição – Insurgência - Alegação de inveracidade nas afirmações dos autores – Inocorrência – Ausência de prova inequívoca das alegações - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092814-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante ODAIR
CEZAR (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ANTONIO CARLOS XAVIER e
OLGA ZEMLSCZKI XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092814-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22873 - Peruibe
2
Agravo de Instrumento no 2092814-02.2020.8.26.0000
Comarca: Peruíbe
Agravante: Odair Cezar (Justiça Gratuita)
Agravados: Antonio Carlos Xavier e Outro
Juiz(a): Anderson José Borges da Mota
Voto 22.873
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDENIZATÓRIA

Acidente - Impugnação à assistência judiciária Rejeição
Insurgência - Alegação de inveracidade nas afirmações dos
autores Inocorrência Ausência de prova inequívoca das
alegações - Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por ODAIR CEZAR contra a respeitável decisão nos
autos da ação de indenização por dano material que lhe move
ANTONIO CARLOS XAVIER e OLGA ZEMLSCZKI XAVIER, pela qual o
juízo a quo rejeitou a impugnação à justiça gratuita ofertada pelo
réu em contestação, mantendo-a em favor dos autores.
Aduz o agravante, em síntese, que a
decisão agravada merece reforma.
Alega
que
os
agravados
são
proprietários de dois imóveis, veículo automotor, tiveram gastos
com o tratamento incompatíveis com sua verba salarial, além de
contratarem renomada banca de advogados. Além disso, o co-
agravado Antonio é sócio de empresa.
Sustenta que diante do constatado nos
autos, os agravados reúnem todas as condições financeiras para
arcarem com os custos processuais e não são merecedores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092814-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22873 - Peruibe
3
benefício da gratuidade judiciária que não deverá prosperar.
Requer o provimento recursal com a
finalidade de revogação da gratuidade judiciária concedida aos
agravados.
Recurso tempestivo, isento de preparo,
sem pedido liminar.
Intimada
a
parte
adversa
para
apresentação de contraminuta.
Resposta ofertada a fls. 87/91.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por
danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito em
via pública (atropelamento) ocorrido quando os autores
acessavam a faixa de pedestres. Alegam os autores que no
momento do acidente o sinal estava no amarelo piscante. São
idosos e seu andar é vagaroso. O co-autor Antonio sofreu
múltiplas escoriações, com fratura no antebraço esquerdo com
necessidade de intervenção cirúrgica. A co-autora Olga, além das
escoriações, teve a mandíbula fraturada e problemas nos dentes,
necessitando de implante dentários. Requereram a condenação
do réu pelos danos sofridos e a concessão da gratuidade judiciária.
Deferida a gratuidade judiciária e
determinado a citação do réu, que citado, apresentou contestação
com denunciação da lide e impugnação à gratuidade judiciária.
Adveio a deliberação que gerou o
presente
inconformismo,
que
ora
transcreve:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092814-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22873 - Peruibe
4
Preliminarmente, em contestação, apresentou o requerido
impugnação à justiça gratuita. Instado os autores a trazerem suas
declarações de IR, bem como da pessoa jurídica da qual é sócio,
juntou os documentos de fls. 230/244. Com efeito, não se pode
presumir a existência de fraude alegada pelo réu tão somente em
razão da data da transmissão das declarações de fls. 230/244.
Ademais os autores informaram que a empresa está em
inatividade. O benefício foi concedido à parte autora, uma vez que
demonstrou sua hipossuficiência econômica nos termos do art. 5o,
LXXIV da CF/88. Com efeito, o ônus da prova para afastar a
presunção de hipossuficiência caberia à parte contrária, devendo o
requerido provar a existência de modificação das condições da
parte autora, o que, à evidência, não ocorreu no caso em tela. O
mais não pertine. Assim, não verificada no presente feito a
presença de prova inequívoca a justificar a revogação do benefício
concedido, REJEITO a impugnação à justiça gratuita oposta pelo
réu e mantenho-o em favor dos autores. No mais, as partes são
legítimas e estão bem representadas. Presentes os pressupostos
processuais de existência e validade da relação processual, bem
como em não sendo caso de julgamento antecipado da lide, dou o
feito por saneado. O cerne litigioso funda-se na pretensão da parte
autora à indenização por danos morais e materiais em razão do
atropelamento sofrido em via pública por veículo conduzido pelo
réu. (...).”
Não se vislumbra razão à insurgência
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092814-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22873 - Peruibe
5
À vista do constante dos autos, nada há
que corrobore à revogação da gratuidade da justiça, eis que não
há prova inequívoca e específica da veracidade das afirmações do
recorrente.
O quadro dos autos permite entrever
que os autores/agravados não têm condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família,
como já reconhecido em primeiro grau ao afastar a impugnação
do réu.
De outro turno, a contratação dos
serviços de advogado particular, em detrimento daqueles
colocados à disposição pelo Estado, não revela sinal de riqueza.
Vale lembrar, ainda, que a concessão
da assistência judiciária não reclama condição de penúria absoluta
de seu beneficiário, bastando que o pagamento das custas ocorra
em detrimento do seu próprio sustento e de sua família, já
comprovados.
Logo,
prevalece
a
presunção
de
hipossuficiência, uma que vez que não logrado êxito em infirmar a
condição dos agravados.
Portanto, de rigor a manutenção da
gratuidade da justiça à parte, sob os argumentos expostos.
Dessa
forma,
não
alcançado
o
recorrente a verossimilhança das suas alegações, com razão o
posicionamento adotado pelo I. juízo monocrático não havendo
que se falar em qualquer desacerto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092814-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22873 - Peruibe
6
Por tais razões, nega-se provimento ao
recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator